Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-24.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000732-24.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CONRADI - CPF: 340.312.271-91 (APELADO), JORGE LUIZ DA COSTA - CPF: 017.095.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELY KATRINY MORAIS DA COSTA - CPF: 099.623.731-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR IMAGENS DE VIGILÂNCIA. CONDENAÇÃO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime previsto no art. 215-A do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP, sob alegação de ausência de prova da materialidade delitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de importunação sexual.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação.

4. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial confirmam a abordagem física invasiva realizada pelo apelado contra a vítima, menor de idade, no ambiente de trabalho. A conduta do apelado, ao surpreender a vítima com abraço pelo pescoço e tentativa de beijo, evidencia o dolo de satisfazer sua lascívia, preenchendo os requisitos do tipo penal.

5. As consequências psicológicas do fato, com necessidade de acompanhamento psiquiátrico da vítima, justificam incremento da pena-base.

6. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem individualizadas pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual assume especial relevância, sendo apta a embasar condenação quando coesa, firme e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A conduta de surpreender adolescente com toque físico invasivo e tentativa de beijo sem consentimento, com objetivo de satisfazer a própria lascívia, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). 3. As consequências do crime, quando demonstradas nos autos, como o abalo emocional da vítima e a necessidade de acompanhamento psiquiátrico, justificam o aumento da pena-base nos termos do art. 59 do CP. 4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
215-A, 59, 44; CPP, arts. 386, II; CF/1988, art. 5o, XLIX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.763.962/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 10.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO CONRADI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000732-24.2023.8.11.0018,
absolveu
o recorrido
PAULO CONRADI
da imputação de prática do crime tipificado no
art. 215-A,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender inexistir prova da materialidade delitiva.

Nas razões recursais registradas sob o ID 325290424, o órgão ministerial postula a reforma integral do
decisum
absolutório, a fim de ver o apelado
condenado
pela prática do delito de
importunação sexual.

Contrarrazões foram apresentadas sob o ID 325290428, nas quais a defesa rebate as alegações ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial
, consoante parecer de ID 329819893.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 325290425), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

De acordo com a narrativa acusatória, no dia 08 de março de 2023, por volta das 13h10min, a vítima
Emanuely Katriny Morais da Costa
, à época com 17 (dezessete) anos de idade, trabalhava como operadora de caixa no estabelecimento comercial denominado
“Atacado Bela Vista”
, localizado na comarca de Juara/MT, quando, ao se dirigir à lixeira para descarte de resíduos, foi surpreendida pela aproximação repentina do recorrido
PAULO CONRADI
.

Na ocasião, o apelado, após cumprimentar verbalmente a vítima, agarrou-a pelo braço e lhe beijou o rosto à força, causando-lhe constrangimento e repulsa. A ação delitiva foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Diante desses fatos, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de importunação sexual, e ao término da instrução criminal foi
absolvido
da imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e no aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse contexto o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Da pretensão condenatória:

Nos termos do relatado, a pretensão ministerial gravita em torno da suficiência probatória para a configuração do delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, almejando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

É sabido que, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a prova testemunhal, em sua grande maioria, é indireta, e as testemunhas reproduzem nos autos os relatos ouvidos da vítima ou de terceiros.

Portanto, em casos tais,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória
, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Nesse sentido, aliás, é

o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 10
,
in verbis:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume
especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

É de se consignar também que, nos casos em que se apura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, portanto, sem tanta possibilidade de serem constatados vestígios, a palavra da vítima reveste-se de um protagonismo ainda mais intenso.

E, na hipótese em apreço, contrariamente ao exposto na r. sentença, as minúcias fáticas e as particularidades evidenciadas nos relatos apresentados sob o crivo do contraditório, notadamente a narrativa apresentada pela ofendida, jungidas ao registro visual dos fatos pelas câmeras de segurança do local do ilícito, superam dúvida intransponível quanto à efetiva ocorrência material do delito,
viabilizando assim o provimento da pretensão recursal deduzida pela acusação
.

Na hipótese, a
materialidade

do crime tipificado no art. 215-A,
caput
, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 325290352, da mídia audiovisual disponível no ID 325290357, e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Já neste primeiro ponto, é mister destacar que, muito embora não tenham sido constatados vestígios materiais do ilícito, deve-se destacar que o tipo penal sob análise possui a seguinte redação:
"Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro"
.

Trata-se, portanto, de tipo penal misto alternativo, bastando que o agente pratique qualquer ato libidinoso, uma vez que é tutelada a liberdade sexual como bem jurídico fundamental, protegendo o indivíduo contra investidas sexuais não consentidas que, embora não alcancem a gravidade do estupro, representam
violação significativa da esfera de autodeterminação sexual
.

Quanto à
autoria delitiva
, é cediço que o apelado
PAULO CONRADI
negou a integralidade do ilícito desde a fase policial, contudo, o depoimento prestado pela vítima
Emanuely Katriny Morais da Costa
revela a presença de todos os requisitos supracitados, conferindo à sua palavra especial força probatória.

A narrativa da ofendida é firme e coerente ao descrever que o apelado, sem qualquer vínculo prévio, a abordou em seu local de trabalho, segurou-a pelo braço e desferiu-lhe um beijo e tentativa de beijo não consentidos, descrevendo conduta que certamente caracteriza investida sexual ilícita, afastando a hipótese de mero cumprimento socialmente inadequado.

A relevância probatória é reforçada pela descrição do abalo psicológico e do nexo causal, evidenciados pelo choro imediato, constrangimento perante terceiros e necessidade posterior de acompanhamento psiquiátrico.

Ademais, o conjunto indiciário é robustecido pelo comportamento dos familiares do apelado perante a ofendida, tendo
Emanuely Katriny
narrado em juízo que estes compareceram ao estabelecimento para apresentar justificativas baseadas na idade avançada e na suposta vulnerabilidade do agente. Tal ato constitui reconhecimento tácito da ocorrência do fato, sendo que as condições pessoais invocadas pela defesa não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta, servindo apenas como elemento confirmatório da materialidade e da autoria delitiva.

Outrossim, no caso em análise, as imagens do sistema de vigilância eletrônica submetidas ao crivo do contraditório (ID 325290357) foram minuciosamente descritas nas razões recursais do Ministério Público, que procedeu à análise quadro a quadro da sequência de eventos. Esta análise técnica merece detida apreciação.

Segundo a descrição constante das razões recursais, as imagens demonstram a seguinte sequência de eventos: num primeiro momento, a vítima dirige-se ao lixeiro para descarte de resíduos quando o apelado, que se encontrava no estabelecimento, a cumprimenta com gesto de mão. Num segundo momento, a vítima abaixa-se para jogar o objeto no lixo. Neste momento, o recorrido dá a volta e se posiciona ao lado da vítima, surpreendendo-a.

O terceiro momento revela que a vítima permanece parada, ocasião em que é abraçada pelo apelado, que a envolve pelo pescoço com o braço, sem qualquer aviso prévio ou consentimento. No quarto momento, o recorrido abaixa o rosto em direção ao rosto da vítima, em movimento inequívoco de tentativa de beijo. A vítima, percebendo a investida, retira o braço do apelado de seu pescoço e se afasta. Por fim, a vítima para e olha para as pessoas ao redor e quando o acusado
PAULO CONRADI
ameaça retornar em sua direção, ela torna a se afastar.

A descrição detalhada da sequência de eventos, extraída das imagens obtidas do sistema de vigilância, corrobora integralmente o relato da vítima e registra, de forma inequívoca, a ocorrência dos elementos objetivos do tipo penal de importunação sexual.

Elemento de especial relevância consiste na constatação de que o apelado não se limitou a cumprimentar a vítima, mas deliberadamente deu a volta para se posicionar ao seu lado, surpreendendo-a quando esta se encontrava abaixada. Este comportamento evidencia
intencionalidade na aproximação
, afastando a tese defensiva de mero cumprimento socialmente inadequado.

Ademais, as imagens exibem
PAULO
abraçando a vítima, passando o braço sobre seu pescoço, e que abaixou o rosto em direção ao rosto dela, em movimento inequívoco de tentativa de beijo. A vítima, percebendo a investida, reagiu imediatamente, retirando o braço do acusado e se afastando. Este comportamento da vítima evidencia a
ausência de consentimento
e o
caráter indesejado da aproximação
.

Por fim, as imagens revelam que, após o afastamento inicial da vítima, o apelado ameaçou retornar em sua direção, o que motivou novo afastamento por parte dela. Este comportamento permite concluir pela persistência na investida não consentida, agravando a reprovabilidade de sua conduta.

O acervo probatório destaca a disparidade de tratamento dispensada pelo recorrido à vítima em comparação aos demais presentes no estabelecimento. Enquanto os terceiros foram cumprimentados com meros apertos de mão,
a vítima foi alvo de uma abordagem física invasiva, caracterizada por abraço no pescoço e tentativa de beijo
. Essa seletividade de conduta demonstra que o comportamento não foi um gesto de cortesia genérica, mas uma
ação direcionada e deliberada
.

Essa diferenciação de tratamento possui relevância jurídica crucial para a caracterização do elemento subjetivo do tipo penal de importunação sexual. A conduta específica e agressiva direcionada exclusivamente à vítima evidencia o dolo de satisfazer a própria lascívia, diferenciando o ato de uma interação social comum e preenchendo os requisitos necessários para a tipificação do crime.

Fosse pouco, não prospera o argumento defensivo de que o apelado seria pessoa idosa, sem instrução, deficiente visual, de origem rural, sem traquejo social refinado, e que seu comportamento de cumprimentar e abraçar pessoas, mesmo desconhecidas, seria habitual, não havendo qualquer intento libidinoso.

É importante consignar que a idade avançada, por si só, não afasta o discernimento necessário para compreender que abraçar e tentar beijar uma mulher desconhecida, sem seu consentimento, constitui conduta inadequada e invasiva. O apelado, conforme se depreende dos autos, não é portador de qualquer patologia mental que comprometa sua capacidade de compreensão ou autodeterminação. Trata-se de pessoa imputável, capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A origem rural e a ausência de traquejo social refinado tampouco afastam a tipicidade da conduta. O ordenamento jurídico-penal não estabelece padrões diferenciados de comportamento baseados na origem geográfica ou no nível de sofisticação social do agente. O respeito à liberdade sexual e à autodeterminação corporal constitui valor universal, que independe de refinamento social ou origem urbana.

Em contrapartida, a tentativa de normalização de comportamento objetivamente inadequado mediante invocação de características pessoais do agente representa perigoso, ou mesmo equivocado, precedente que poderia conduzir ao esvaziamento da tutela penal da liberdade sexual.

E justamente nesse cenário é que se evidencia o equívoco ao superestimar o entendimento de que o apelado tão somente expressão
"pegou em sua mão"
, deixando de ser analisada a integralidade do relato da vítima, que descreveu conduta substancialmente mais invasiva do apelado, com o fim de satisfazer sua lascívia às custas da adolescente.

Nesse cenário, ciente de que a narrativa da ofendida está corroborada por outros elementos de convicção amealhados aos autos, o caso dos autos se adequa perfeitamente ao entendimento das Cortes Superiores pátrias, confirmando
a
especial relevância conferida à palavra da vítima

nas hipóteses de crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, como se vê
in casu
,
ex vi
STJ – AREsp n. 2.763.962/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024
.

Com arrimo nessas premissas, constatando que as provas carreadas nos autos são
contundentes e incontroversas
quanto à prática do crime de importunação sexual por
PAULO CONRADI
, faz-se imperiosa a
reforma da
r. sentença hostilizada para
condená-lo
como incurso no
art. 215-A,
caput
,

do Código Penal
.

-
Da dosimetria da pena:

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art. 215-A do Código Penal contempla punição de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessarte, na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidad
e é normal à espécie; inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente; da análise dos
antecedentes
do apelado (ID 325290393), tampouco este vetor pode ser desabonado, à vista de sua primariedade; os
motivos
e as
circunstâncias
mostram-se inerentes ao tipo penal; o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos.

Por sua vez, as
consequências do crime
merecem especial desvalor diante dos relatos da ofendida de que passou a fazer acompanhamento psiquiátrico em decorrência do evento, evidenciando a gravidade das sequelas emocionais do evento, justificando o incremento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima – correspondendo a 02 (dois) meses, justificando o estabelecimento da pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição que possam influenciar no cálculo dosimétrico, a pena DEFINITIVA é idêntica à basilar.

Por conseguinte, estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena imposta nesta instância revisora, nos termos do que prevê o art. 33, §2o, alínea
a
do Código Penal.

No caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos, o crime não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o recorrido não é reincidente em crime doloso e a providência atende aos princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, evitando os efeitos deletérios do encarceramento e favorecendo a ressocialização do condenado.

Destarte, entendo preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem individualizadas pelo d. juízo da execução penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 1000732-24.2023.8.11.0018, para
CONDENAR
o apelado
PAULO CONRADI
pela prática do ilícito penal descrito no
art. 215-A,
caput,
do Código Penal
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem individualizadas pelo d. juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026